Tribunal: STM
Processo: 7001328-86.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001328-86.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: BRUNO RIBEIRO OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo, mantendo íntegra a Sentença
hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001328-86.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: BRUNO RIBEIRO OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO. ALEGADA OFENSA AO
DIREITO DE EXPRESSÃO E DE PENSAMENTO. LIMITAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
DELITO
CONFIGURADO E PROVADO. DENEGAÇÃO.

A própria Suprema Corte já assentou que o crime de Desacato foi
recepcionado pela Carta Magna de 1988, não se encontrando,
nessa esteira, em situação de "inconvencionalidade" com a
Convenção Americana de Direitos Humanos - CADH.

As liberdades de pensamento e de expressão não são absolutas,
restando, assim, os seus alcances contido no campo da legalidade,
inclusive na órbita penal militar.

Hipótese em que o delito de Desacato encontra-se delineado e
provado em todas as suas elementares, nada existindo, por outro
lado, que afaste a responsabilidade penal do Acusado.

Denegação do Apelo.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo,
mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73

Trata-se de Apelação interposta pelo civil BRUNO RIBEIRO OLIVEIRA, tendo
como alvo a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 1º/10/2019, na parcela em que o condenou à pena de 6 (seis) meses de
detenção como incurso no art. 299 do Código Penal Militar, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com a fixação do regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.

Narra a Denúncia, in verbis:

"O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por sua Promotora de Justiça,
no uso de suas atribuições constitucionais e legais previstas no
artigo 129, inciso I, da CF e nos artigos 29 e 30 do CPPM,
obedecidas as formalidades do artigo 77 deste mesmo Diploma,
vem, à presença de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em
desfavor de BRUNO RIBEIRO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro,
auxiliar de serviços gerais do Instituto de Cardiologia do Distrito
Federal - ICDF, localizado no Setor Sudoeste, Cruzeiro Novo, em
Brasília-DF, CEP: 70.658-700, filho de Maria Aparecida Ribeiro da
Cunha e de José de Arimateia Oliveira, inscrito no CPF sob o nº
046.987.351-57, Identidade Civil nº 2979803 SSP/DF, nascido em
02.05.1994 ( 23 anos de idade na data dos fatos), na cidade de
Ceilândia-DF, residente e domiciliado na Quadra Residencial 415,
Conjunto 12, Casa 02, Samambaia Norte, Município de Brasília-DF,
CEP: 72.323-012, telefone (61) 3459-2610, pela prática das
seguintes condutas delitivas.

1. Desacato a militar - artigo 299 do CPM e ameaça
qualificada - artigo 223, parágrafo único, ambos do CPM).

No dia 15 de dezembro de 2018, por volta das 13h40, no interior do
Hospital das Forças Armadas - HFA, especificamente onde se
localiza o Posto de Sentinela A2, o ora Denunciado BRUNO
RIBEIRO DE SOUZA, com vontade livre e consciente, desacatou e
ameaçou o Soldado do Efetivo Profissional do Exército Brasileiro,
NAYLSON NILTON COSTA ALVES, militar que se encontrava de
serviço de sentinela, função de natureza militar, conforme Escala
de Serviço acostada ao Evento 25, Fl.10.

Narra o caderno investigatório que naquele dia e hora, o
Denunciado, dirigindo o automóvel da marca Chevrolet, modelo
Celta, placa JKI 6501, cor branca, aproximou-se do Corpo da
Guarda do HFA com o volume do som automotivo alto.

Durante a referida aproximação, ele reduziu o volume e adentrou
às instalações do Hospital das Forças Armadas, com a finalidade de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
se dirigir ao Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICDF,
onde trabalhava.

Ato contínuo à sua passagem pelo Corpo da Guarda daquela
Organização Militar (HFA), o Denunciado aumentou o volume do
som de seu veículo, dirigindo-se ao estacionamento intitulado
'Ceilândia', que está devidamente identificado como
'Estacionamento Geral' no croqui acostado ao Evento 25, Fl.11.

Ao passar pelo Posto de Segurança do Aquartelamento A2, a
sentinela SD EP NILTON determinou a imediata parada daquele
veículo conduzido pelo Denunciado e solicitou-lhe a redução do
volume do som automotivo, haja vista que este civil transitava em
ambiente hospitalar, local onde o silêncio é salutar ao repouso e à
recuperação dos pacientes.

Após aquela solicitação da sentinela SD EP NILTON, o Denunciado
reduziu o som de seu veículo e continuou seu percurso, a fim de
estacioná-lo no estacionamento conhecido como 'Ceilândia'.

Imediatamente após estacionar o seu automóvel e indignado com o
fato de ter sido parado pela mencionada sentinela, o civil BRUNO,
vestido com o uniforme do ICDF, dirigiu-se, a pé, até o Posto A2,
local onde se encontrava ainda a sentinela SD EP NILTON.

Ao parar em frente ao SD EP NILTON e em tom agressivo,
gesticulando sobremaneira e colocando o dedo indicador em riste
contra o rosto da referida sentinela, o Denunciado começou a
desacatá-la, xingando-a de 'filho da puta', 'safado' e 'comédia'
(Evento 1, Doc. 1, Fls. 38-39 e Evento 25, Fl. 15).

Ainda, naquele mesmo contexto fático, o Denunciado, em tom
agressivo e ameaçador, dirigiu-se ao SD EP NILTON gritando: 'Vou
te tirar do HFA. Tenho um peixe. Vou te pegar lá fora, a gente vai
se ver lá fora, vou te matar'.

O Soldado YAN CARLOS FERNANDES LOPES, que estava de
sentinela no Posto P4, ao lado do A2, disse que viu o civil BRUNO
passando com o som do carro alto e que, no momento em que ele
retornou do estacionamento, ameaçou o SD EP NILTON dizendo
que 'lá fora ele não era ninguém, que aqui dentro fardado era uma
coisa, mas lá fora ele não era nada'. Além disso, de acordo com a
testemunha, ouviu o Denunciado xingar o Ofendido de 'filho da
puta', entre outros xingamentos (Evento 1, Doc. 1, Fl. 52).

As funcionárias do ICDF, as civis VITA MOREIRA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
SOUZA, RAYANNE FERREIRA BARBOSA e ROSÉLIA BARBOSA DA
SILVA, que estavam sentadas na área de repouso em frente a uma
agência da Caixa Econômica Federal, que fica próxima ao Posto A2
onde estava a sentinela SD EP NILTON viram o momento em que o
civil BRUNO, após estacionar o seu veículo, foi ao encontro do
referido militar, muito nervoso e gesticulando com os braços
(Evento 1, Doc. 1, Fl. 32-34).

A funcionária VITA disse, em sede de IPM, que ouviu a parte final
da discussão, na qual o Denunciado se dirigiu ao SD EP NILTON,
dizendo-lhe: 'a gente vai resolver lá fora' (Evento 1, Doc. 1, Fl. 32).

Tais xingamentos e ameaças contra a sentinela SD EP NILTON se
deram de forma consciente e voluntária pelo Denunciado, com o
fito de desacatar o Ofendido que exercia função de natureza militar
e ainda com a promessa de lhe causar mal injusto e grave.

Ao assim agir, sendo objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e
culpáveis as condutas do Denunciado, o civil BRUNO RIBEIRO DE
SOUZA está incurso nas penas dos artigos 299 (desacato a
militar) c/c 223, parágrafo único (ameaça qualificada) c/c 79
(concurso formal), todos do Código Penal Militar, tendo em vista
que as ofensas e as ameaças dirigidas ao Ofendido objetivaram
menosprezar o militar que estava no posto de sentinela, com
promessa de causar-lhe mal injusto e grave.

2. Ameaça simples - artigo 223, caput, do CPM

No dia 24 de janeiro de 2019 - passado mais de 01 (um) mês da
ocorrência dos crimes perpetrados pelo civil BRUNO no dia 15 de
dezembro de 2018 - em horário desconhecido, porém durante o
expediente no Hospital das Forças Armadas - HFA, o ora
Denunciado, BRUNO RIBEIRO DE SOUZA, com vontade livre e
consciente, ameaçou novamente o SD EP NAYLSON NILTON
COSTA ALVES, encarando-o e rondando-o, com olhar ameaçador,
durante a realização de serviço de faxina para o qual este último
fora designado.

Com efeito, consta nos autos do IPM em referência que, naquele
dia, o civil BRUNO desceu do ICDF carregando um contêiner em
direção ao depósito de material, local próximo à Seção de Meio
Ambiente do HFA.

Junto à referida Seção de Meio Ambiente, encontrava-se o SD EP
NILTON, que cumpria a missão de realizar faxina naquela área e
que já havia sido desacatado e ameaçado pelo Denunciado, quando

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
exercia a função de sentinela ao HFA no dia 15 de dezembro de
2018.

Após deixar o contêiner que carregava até o depósito de material e
já tendo avistado o SD EP NILTON, o Denunciado BRUNO fez
questão de sentar-se em um banco localizado próximo ao referido
Soldado e ficou encarando-o por um bom tempo, fitando-o com um
olhar ameaçador.

Não satisfeito em ameaçar o SD EP NILTON mediante encaradas
insistentes, o Denunciado BRUNO dirigiu-se à estação de energia
do HFA, onde estavam outros funcionários do ICDF com os quais
passou a conversar algo e a olhar, também de modo ameaçador,
para o SD EP NILTON.

O referido militar, sentindo-se atemorizado, tendo em vista que já
teria sido desacatado e ameaçado pelo Denunciado há pouco mais
de 01 (um) mês, inclusive de morte, dirigiu-se à Assessoria de
Segurança Institucional do HFA, acompanhado do SD EP
WANDERSON DA SILVA BARROS.

Ao lá chegarem, relataram o fato ao Tenente Coronel KARLLO
LAVÔR GONÇALVES SARAIVA e ao 2º SGT ADALBERTO JOSÉ
DIAS que trabalhavam naquela Assessoria.

O Sargento ADALBERTO, ciente da narrativa do Ofendido, dirigiu-
se ao civil BRUNO, questionando-lhe a respeito das encaradas
ameaçadoras realizadas por ele direcionadas ao SD EP NILTON.

Usando de respostas evasivas, civil BRUNO negou que estivesse
ameaçando o SD EP NILTON, dizendo que nem conhecia este
soldado (Evento 1, Doc. 1, Fl. 47-48).

Todavia, as encaradas ameaçadoras dirigidas ao Ofendido e
negadas pelo Denunciado foram presenciadas pelos Soldados EP
DANIEL DA SILVA FILHO, WANDERSON DA SILVA BARROS e
JHONATA LUCAS DE SOUZA BEZERRA (Evento 1, Doc. 1, FlS. 43-
45).

Ao assim agir, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e
culpável a conduta do Denunciado, mais uma vez, o civil BRUNO
RIBEIRO DE SOUZA está incurso nas penas do art igo 223,
caput, do Código Penal Militar (ameaça simples) em
continuidade delitiva, tendo em vista que o referido tipo penal
pode ser praticado por meio de gestos e qualquer meio simbólico
que tenha o condão de atemorizar a vítima, ainda mais

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
considerando que não era a primeira ameaça direcionada ao
Ofendido pelo Denunciado.

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta
pelo recebimento da presente Exordial Acusatória, com a citação do
civil BRUNO RIBEIRO DE SOUZA, para, sob pena de revelia,
responder aos termos da presente ação penal, cujo pedido
condenatório espera, ao final, seja julgado procedente, como
incurso nas sanções dos seguintes tipos penais:

- Artigos 299 (desacato a militar) c/c 223, parágrafo único
(ameaça qualificada) c/c 79 (em concurso formal), todos do
Código Penal Militar, pelos ilícitos penais perpetrados pelo
Denunciado no dia 15 de dezembro de 2018; - Artigo 223,
caput, do Código Penal Militar (ameaça simples) c/c art. 71
do Código Penal Comum, em continuidade delitiva, em razão
da conduta penal praticada pelo Denunciado no dia 24 de janeiro
de 2019.

Todos os delitos encontram tipificação indireta no artigo 9º, inciso
III, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal Militar. Requer-se a notificação
do Ofendido e das testemunhas abaixo listados. Esclarece-se que as
testemunhas foram arroladas, POR FATO CRIMINOSO NARRADO,
nos termos previstos na legislação instrumental aplicável à
espécie:". (Evento 1, item 1 do processo originário.) (Grifos no
original.)

A Exordial encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar - IPM,
instaurado por determinação do Comandante Logístico do Hospital das Forças
Armadas, e nos resultados das diligências que o complementam (Processo nº
7000130-72.2019.7.11.0011, dependente).

A Acusatória foi recebida em 1º/7/2019 (Evento 1, item 2, do processo
originário).

O Réu foi regularmente citado (Evento 12 do processo originário).

Na primeira audiência, foram ouvidas as seguintes testemunhas do Parquet:
civis VITA MOREIRA DA SILVA SOUZA, RAYANNE FERREIRA BARBOSA e
ROSÉLIA BARBOSA DA SILVA (Eventos 21 e 22 do processo originário).

Na assentada seguinte, foi inquirido o Ofendido NAYLSON COSTA NEVES.
Ainda na oportunidade, foram inquiridas as testemunhas ministeriais Cel
KARLLO LAVÔR GONÇALVES SARAIVA, 2º Sgt ADALBERTO JOSÉ DIAS, Sd
YAN CARLOS FERNANDES LOPES, Sd JARDEL AMARAL DE ALBUQUERQUE,
Sd DANIEL DA SILVA FILHO, Sd WANDERSON DA SILVA BARROS e Sd

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
JHONATA LUCAS DE SOUZA BEZERRA. Ao fim do passo, após manifestação da
Defesa no sentido de que não iria arrolar testemunha, o Acusado BRUNO
RIBEIRO OLIVEIRA foi qualificado e interrogado (Eventos 32 e 33 do processo
originário).

No prazo do artigo 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram
(Eventos 38 e 41 do processo originário).

O Parquet e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas (Eventos 46
e 49 do processo originário).

Procedido o Julgamento, a Denúncia foi julgada parcialmente procedente,
restando assim o Acusado absolvido dos dois crimes de Ameaça previstos no
art. 223 do CPM e condenado unicamente nas penas do art. 299 do mesmo
Codex ( Sentença, evento 60 do processo originário).

Tempestivamente, a Defesa ofertou o seu Apelo (Evento 67 do processo
originário).

Em 8/10/2019, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para o MPM
(Evento 68 do processo originário).

E m s u a s R a z õ e s , a D e f e s a , s o b a r u b r i c a " 1 1 - D A
INCONVENCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO DIANTE DA
CONVENÇÃO DE DIREITOS HUMANOS", sustenta, em suma, que, à luz de
melhor interpretação que se deve dar aos ditames da CADH, " a manifestação
do pensamento somente pode ser considerada crime quando realizada de
forma grave e violenta, que se traduza em abuso do direito de expressão,
ao invés de uma resposta proporcional a um comportamento ilícito do
agente público, como forma de defesa do cidadão frente ao Estado". Na
esteira, sustenta que in casu houve realmente uma discussão entre o Réu e o
Soldado NAYLSON, mas sem qualquer traço que pudesse configurar o delito de
Desacato. Pondera, no fio, que, consoante análise de sua lavra, a prova não é
suficientemente robusta para prover a certeza de que o Acusado tenha
tomado a atitude e proferido as palavras descritas na Exordial. Também na
toada, argumenta que a discussão foi de natureza pessoal, não tendo tido o
Acusado a intenção de ofender a Administração Militar. Pede, por fim, a
absolvição do Acusado " nos termos do art. 439, b, CPPM, por não
constituir o fato infração penal" (Evento 1, item 1).

Em suas Contrarrazões, o MPM, de início, sustenta que, ao revés do que
aponta a Defesa e mesmo como se deflui de parte de sua argumentação, o
Desacato é, sem qualquer dúvida, um fato típico, não havendo, in casu,
qualquer peculiaridade ou excepcionalidade que caracterize a conduta do
Acusado como uma justificada manifestação da livre expressão. De outro lado,
sustenta que, contrariamente ao que diz a Defesa, a prova testemunhal,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
consoante depoimento que indica, é robusta e suficiente a demonstrar que o
Acusado endereçou xingamentos ao Ofendido, além de ter colocado o dedo
em riste em seu rosto e de tê-lo ameaçado dizendo " a gente vai resolver lá
fora". Assevera, nessa linha argumentativa, que, indubitavelmente, o Acusado
cometeu o crime de Desacato, conforme bem assentou a Sentença
hostilizada. Pugna, afinal, pela rejeição do Apelo defensivo (Evento 1, item 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifesta-se no sentido do
não provimento do Apelo da Defesa (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

O Apelo defensivo não merece prosperar.

Conforme deixa entrever a própria Defesa em suas Razões, o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou sobre a recepção, pela Constituição de 1988,
do delito de Desacato, previsto no art. 299 do CPM, bem como quanto à sua "
convencionalidade" com a Convenção Americana de Direitos Humanos -
CADH. E, nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

"EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299
do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts.
1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de
convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à
liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5.
Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado
Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.". ( Habeas Corpus
nº 141.949/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
13/03/2018.)

E, também, nessa Corte, o entendimento não é outro, consoante denota, à guisa
de referência, o seguinte precedente:

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO. Rejeição
das preliminares de incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis e incompetência do Conselho Permanente de Justiça
para julgar os Acusados. O delito de Desacato a militar encontra
lugar absolutamente justificado no ordenamento penal militar, cujo
objeto nuclear é a garantia e a efetividade da atuação das Forças
Armadas em conformidade com a Constituição da República.
Nesses termos, não há sequer falar em não recepção do art. 299 do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
CPM pela Constituição Brasileira. As condutas perpetradas pelos
Acusados estão muito bem sintetizadas na Sentença hostilizada.
Por outro lado, nada do que diz a Defesa é definidor de causa que
exclua a culpabilidade dos Acusados ou a ilicitude de suas
condutas, vale dizer, que desfigure, sob o ponto de vista penal, os
crimes que lhes foram imputados pelo Parquet. Há que se ter como
de nenhum efeito justificador o argumento defensivo de que os
Acusados estariam alcoolizados ou em estado de embriaguez no
momento das condutas incriminadas: a uma porque inexiste
qualquer prova válida nesse sentido; e, a duas, porque, ainda
que só para argumentar se admitisse que isso fosse
verdadeiro, tanto em nada lhes ajudaria, na medida em que, como
é cediço, apenas a embriaguez proveniente do caso fortuito ou da
força maior poderia afastar as suas responsabilidades penais na
espécie. Não é de desconsidera que, tanto no delito de
Resistência (art. 177 do CPM), como no de Desacato (art. 299
do CPM), os bens jurídicos sob tutela ultrapassam a figura
individual do sujeito passivo militar, alcançando, portanto, a
Administração Militar e as próprias Forças Armadas e expressando-
se, assim, no interesse maior de preservá-las em sua dignidade e
autoridade como ente institucional. Reparo há de ser feito no
tocante à dosimetria da pena aplicada ao segundo Acusado para
o fim de reduzir a pena-base fixada para cada um dos delitos
praticados. Provimento parcial do Apelo da Defesa. Unânime.". (
Apelação nº 98-51.2014.7.05.0005/PR, Relator Ministro
Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, julgada em 12/12/2017.)

Os fundamentos desse entendimento são claros e robustos, conforme, aliás,
restaram expostos no voto condutor da lavra do eminente Ministro Gilmar
Mendes, proferido no precedente da Suprema Corte antes indicado, ipsis litteris:

"Essas breves considerações sobre o delito de desacato, no âmbito
doutrinário da classificação dos crimes, faz-se necessário para
melhor analisar a alegada violação à Convenção Americana de
Direitos Humanos e à Constituição Federal.

Com efeito, suscita-se a incompatibilidade desse delito com a
liberdade de expressão e do pensamento, garantidos tanto pela
Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 13 (promulgado
pelo Decreto 6788/92) como pela Constituição Federal, art. 5º,
incisos. IV, VIII e IX, e 220, os quais não teriam recepcionado
referido tipo penal.

Sabe-se que os tratados de direitos humanos têm para nós
significado ímpar, extraindo da Constituição Federal a sua condição

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
de validade. Sobre a incorporação dos tratados ao direito interno,
após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 45/2004,
possibilitou-se elevar aqueles relativos a direitos humanos ao
patamar das emendas constitucionais (art. 5º, § 3º, da
Constituição). Para tanto, devem esses tratados ser aprovados pelo
Poder Legislativo (posteriormente, ratificados pelo Executivo) por
três quintos dos votos de cada uma das suas Casas, em dois turnos
de votação.

Registre-se que já anteriormente à referida EC, a partir de decisões
do STF, elevou-se o status dos tratados de direitos humanos a
patamar superior ao das leis ordinárias, evoluindo relativamente às
decisões anteriores (desde a década de 70, no RE 80.004/SE) que
equiparavam os tratados internacionais (quaisquer que fossem, de
direitos humanos ou não) ao nível da legislação ordinária.

Assim, se os tratados de direitos humanos podem ser (i)
equivalentes às emendas constitucionais (nos termos do art. 5º, §
3º, da Constituição Federal), se aprovados pelo Legislativo após a
EC 45/2004, ou ainda (ii) supralegais (segundo o entendimento
atual do STF RE 349.703/RS), se aprovados antes da referida
Emenda, o certo é que, estando acima das normas
infraconstitucionais, hão de ser também paradigma de controle da
produção normativa doméstica.

Destarte, para além do controle de constitucionalidade, o modelo
brasileiro atual comporta, também, um controle de
convencionalidade das normas domésticas.

Diante do quadro colocado, assinale-se o que estabelece o Pacto de
San Jose da Costa Rica a respeito da liberdade de pensamento e de
expressão:

'Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de
expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar,
receber e difundir informações e ideias de toda natureza,
sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito,
ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro
processo de sua escolha.

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não
pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades
ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e
ser necessárias para assegurar:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73

a. O respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas;
ou

b. A proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou
da saúde ou da moral públicas.

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou
meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou
particulares de papel de imprensa, de frequências
radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na
difusão de informação, nem por quaisquer outros meios
destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e
opiniões.

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura
prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles,
para proteção moral da infância e da adolescência, sem
prejuízo do disposto no inciso 2.

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem
como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que
constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime
ou à violência'.

Tomando referido tratado internacional como parâmetro do
controle de convencionalidade do ordenamento jurídico interno, a
uma simples leitura do dispositivo supracitado não se infere
qualquer afronta na tipificação do crime de desacato. Não houve
revogação da norma penal, mas recepção pela regra supralegal.

Observe-se que o item 2, letra a, do art. 13 do Pacto de San Jose
dispõe claramente que o exercício do direito à liberdade de
pensamento e de expressão, embora não sujeito a censura prévia,
deve assumir responsabilidades ulteriores, expressamente fixadas
em lei, para assegurar o respeito aos direitos ou à reputação das
demais pessoas.

Não prospera, portanto, a alegada descriminalização do desacato
(art. 299 do CPM ou art. 331 do CP), nem se está tampouco diante
da chamada abolitio criminis.

Consigne-se que em diversos ordenamentos jurídicos externos,
especificamente no âmbito regional, como Chile, Costa Rica, Cuba,
Equador, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Peru, República
Dominicana, Uruguai, Venezuela, a conduta do desacato é
criminalizada.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73

Saindo das Américas, na Europa, o Código Penal português traz em
seu art. 187º uma figura penal que, com outro nomem juris, tutela o
mesmo bem jurídico do desacato, punindo o agente que afirma ou
propala fatos inverídicos, capazes de ofender a credibilidade, o
prestígio ou a confiança devidos às instituições e serviços que
exerçam autoridade pública. Na mesma linha, nos crimes contra a
honra, as penas são agravadas quando o ofendido tem a condição
de funcionário público e esteja no exercício das funções ou por
causa delas, conforme prevê o art. 184º.

A liberdade de expressão prevista na Convenção Americana de
Direitos Humanos não difere do tratamento conferido pela
Constituição Federal ao mesmo tema, não possuindo esse
específico direito, como todos os demais direitos fundamentais,
caráter absoluto.

A Constituição Federal, ao tutelar a honra, a intimidade e a
dignidade da pessoa humana, direitos conferidos a todos, sem
distinção de qualquer natureza (art. 5º da CF), recepcionou a
norma do desacato prevista na legislação penal.

O direito à liberdade de expressão deve harmonizar-se com os
demais direitos envolvidos (honra, intimidade e dignidade), não
eliminá-los. Incide o princípio da concordância prática, pelo qual o
intérprete deve buscar a conciliação entre normas constitucionais.
Dissemos em nossa obra de Direito Constitucional:

'Se é esperado do intérprete que extraia o máximo efeito de
uma norma constitucional, esse exercício pode vir a provocar
choque com idêntica pretensão de outras normas
constitucionais. Devem, então, ser conciliadas as pretensões
de efetividade dessas normas, mediante o estabelecimento
de limites ajustados aos casos concretos em que são
chamadas a incidir. Os problemas de concordância prática
surgem, sobretudo, em casos de colisão de princípios,
especialmente de direitos fundamentais, em que o intérprete
se vê desafiado a encontrar um desfecho de harmonização
máxima entre os direitos em atrito, buscando sempre que a
medida de sacrifício de um deles, para uma solução justa e
proporcional do caso concreto, não exceda o estritamente
necessário'. (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito
Constitucional, 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 94/95).

O exercício abusivo das liberdades públicas não se coaduna com o
Estado democrático. A ninguém é lícito usar de sua liberdade de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
expressão para ofender, espezinhar, vituperar a honra alheia.

O desacato constitui importante instrumento de preservação da
lisura da função pública e, indiretamente, da própria dignidade de
quem a exerce.

Não se pode despojar a pessoa de um dos mais delicados valores
constitucionais, a dignidade da pessoa humana, em razão do status
de funcionário público (civil ou militar). A investidura em cargo ou
função pública não constitui renúncia à honra e à dignidade.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão responsável
pelo julgamento de situações concretas de abusos e violações de
direitos humanos, reiteradamente tem decidido contrariamente ao
entendimento da Comissão de Direitos Humanos, estabelecendo
que o Direito Penal pode, sim, punir condutas representativas de
excessos no exercício da liberdade de expressão.

Nesse ponto, consigne-se que a Terceira Seção do STJ, no
julgamento do habeas corpus 379.269, enfatizou que desacatar
funcionário público no exercício da função ou em razão dela
continua a ser crime, conforme previsto no artigo 331 do Código
Penal. No voto do Ministro Rogério Shietti Cruz registrou-se que a
Corte Interamericana tem repudiado abusos no exercício da
liberdade de expressão, citando-se os seguintes cases à guisa de
exemplo: caso Ricardo Canese vs. Paraguai, sentença de 31 de
agosto de 2004, § 104; caso Kimel vs. Argentina, sentença de 2 de
maio de 2008, §§ 71 e 76; e caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica,
sentença de 2 de julho de 2004.

Impende destacar que a liberdade de expressão consubstancia um
dos mais valiosos instrumentos na preservação do regime
democrático. O pluralismo de opiniões, a crítica, a censura, são
vitais para a formação da vontade livre de um povo.

O direito de se comunicar livremente é inerente à sociabilidade,
que é próprio da natureza humana. E deve ser ampla a liberdade do
discurso político, do debate livre, impedindo-se possíveis
interferências do poder. O Estado de Direito democrático não
desconhece esse valor universal.

Entretanto, a repressão do excesso não é incompatível com a
democracia. O veto à censura prévia não proíbe a censura a
posteriori, permitindo-se a intervenção contra manifestações não
protegidas jurídico constitucionalmente, o que ocorre quando
transbordam dos limites do art. 5º, inciso X, da Constituição

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
Federal, que trata, em contraposição à liberdade de manifestação,
da invulnerabilidade da honra.

O STF, nesse sentido, decidiu em caso assemelhado que o discurso
de ódio não se inclui no âmbito de proteção da liberdade de
expressão. No HC 82.424, Redator. para o acórdão Min. Maurício
Corrêa, DJ 19.3.2004. Consignou-se: O direito à livre expressão não
pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo
imoral que implicam ilicitude penal.

De conseguinte, a figura penal do desacato não tolhe o direito à
liberdade de expressão, não retirando da cidadania o direito à livre
manifestação, desde que exercida nos limites de marcos
civilizatórios bem definidos, punindo-se os excessos.".

Por outro lado, ao revés do que sustenta a Defesa, não houve apenas uma
mera discussão entre o Réu e o Ofendido, a esgotar-se no plano pessoal.

Ora, como ressai com clareza meridiana das declarações, sobretudo em Juízo,
do Ofendido e, em especial, das alegações das testemunhas presenciais, o
Acusado efetivamente cometeu o delito de Desacato que lhe foi imputado. E,
quanto a isso, a Sentença foi precisa, conforme denota o seu fragmento que
segue transcrito ipsis litteris e que sequer está a merecer o mínimo reparo ou a
menor achega:

" 1º Conduta

Depreende-se das provas colhidas no curso da instrução, e também
dos elementos de prova constantes na fase do IPM, a materialidade
e autoria do delito de desacato restaram comprovadas,
especialmente, pelas provas testemunhais produzidas em Juízo, que
atestaram as ofensas realizadas pelo civil BRUNO RIBEIRO
OLIVEIRA ao sentinela do posto A2, soldado AYLSON NILTON
COSTA ALVES, no interior do HFA.

Na instrução criminal, restou evidenciado que o acusado BRUNO
RIBEIRO OLIVEIRA, funcionário do Instituto de Cardiologia do DF
(ICDF), que fica no interior do HFA, no dia 15 de dezembro de
2018, por volta das 13:30h, adentrou o portão da guarda daquela
OM e, próximo ao posto de serviço 'A2', foi abordado pelo Soldado
NILTON, sentinela do local, que solicitou baixar o volume do som
do carro, em razão da proximidade do setor de emergência do
hospital.

Após o acatamento da orientação, o acusado BRUNO estacionou o
veículo e dirigiu-se novamente ao setor A2, onde desacatou o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
sentinela daquele posto de serviço, soldado NILTON, por meio de
xingamentos e movimento agressivo do dedo perto do rosto do
soldado, além de ter ameaçado o militar dizendo-lhe que 'lá fora ele
não era nada, que ia pegar ele lá fora'.

No seu depoimento, o ofendido disse que próximo ao seu posto de
serviço, dentro do HFA, solicitou ao acusado que parasse o carro, a
fim de orientá-lo quanto à diminuição do volume do som, que estava
alto, e podia prejudicar o descanso dos pacientes no setor de
emergência do hospital.

Afirmou que o acusado baixou o som e reagiu normalmente naquele
momento, porém, após estacionar o veículo, voltou ao seu posto e
em tom muito agressivo, falando muito alto, apontando e
gesticulando muito, chamou-lhe de 'safado', 'filho da puta' e
ameaçou-lhe dizendo que ali ele estava fardado, mas fora do HFA,
sem farda, era diferente.

A prova testemunhal converge com o depoimento do ofendido, e
corrobora com a primeira conduta descrita na denúncia, revelando
que o civil BRUNO RIBEIRO OLIVEIRA desacatou e ameaçou o
soldado NILTON dentro do HFA, quando proferiu palavras
desrespeitosas e agiu de forma agressiva contra o militar.

Três civis funcionárias do ICDF que estavam relativamente
próximas ao local do crime, no banco próximo à Caixa, afirmaram
terem visto o acusado BRUNO ir ao encontro do Soldado NILTON,
e observaram o momento em que houve o desentendimento.

A testemunha VITA MOREIRA DA SILVA SOUZA afirmou em juízo
que, pela distância, não dava para ouvir a conversa, mas conseguiu
escutar o acusado BRUNO dizer para o soldado que 'iam resolver lá
fora', no final da conversa, momento em que observou o acusado
nervoso.

A testemunha RAYANNE FERREIRA BARBOSA relatou que pelo
que viu, parecia que eles estavam discutindo, mas não ouviu o que
eles falavam.

A testemunha ROSÉLIA BARBOSA DA SILVA disse que notou que
estava meio acalorada a conversa, mas não dava para ouvir direito
o que eles estavam falando.

A testemunha soldado JARDEL AMARAL DE ALBUQUERQUE,
que estava no posto P1, relatou ao juízo que o acusado BRUNO
subiu até o posto do soldado NILTON, quando então ficaram

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
discutindo, e percebeu que ele estava sendo agressivo com o
soldado, pois apontava o dedo para ele. Disse que o soldado
NILTON não fez nada, e que somente o acusado BRUNO é que
estava gesticulando.

A materialidade o autoria do desacato é corroborado, sobretudo,
com o depoimento da testemunha Soldado YAN CARLOS
FERNANDES LOPES, que consignou que no dia do fato estava de
serviço no posto P4 (CROQUI evento 25, fl. 11 do IPM), distante em
torno de 20 metros do posto do Sd. NILTON, e lembra-se do
acusado chegando ao HFA, e de quando o soldado NILTON pediu-
lhe para baixar o som. Após ter estacionado o carro, o acusado
BRUNO voltou alterado, xingando o NILTON de 'filho da
puta' e apontando o dedo na cara dele, começaram a discutir,
ameaçou o NILTON dizendo que lá fora ele não era nada, que
aqui dentro é uma coisa, mas lá fora era outra coisa, que ia
pegar ele lá fora.

Em seu depoimento, o acusado reconheceu que no dia dos fatos,
perto do posto A2 fora advertido pelo Soldado NILTON sobre o
volume do som do carro, e alegou que o militar agiu 'na maior
ignorância'. Confirmou também que após ter estacionado o carro,
foi conversar com o sentinela, e explicou ao militar que não
precisava tê-lo abordado daquele jeito, pois sabia que ali não podia
nem buzinar, tampouco estar com o volume do som de modo a
incomodar. Disse que gesticulou, mostrando 'lá pra fora', para
explicar que o som do carro estava alto lá fora no HFA, e ao entrar
no HFA tinha baixado. Negou que tivesse chamado o soldado
NILTON de 'filho da puta', não disse palavrões, nem que iria pegar
ele lá fora.

Entretanto, conforme já observado, não há qualquer elemento nos
autos que corrobore com a sua autodefesa, já que todas as
testemunhas disseram que ele foi ao encontro do sentinela para
discutir com o soldado, e a testemunha soldado YAN, que estava
próximo a eles, viu quando o acusado ofendeu o sentinela,
xingando-o de 'filho da puta', e apontou seu dedo no rosto do
sentinela.

De se ver que a dinâmica dos fatos guarda completa consonância
com as provas produzidas na fase instrutória, e confirma a conduta
de desacato narrada na Denúncia. A materialidade e autoria do
crime do art. 299 do CPM restaram provadas, e permite inferir
que no dia 15 de dezembro de 2018, no interior do HFA, o civil
BRUNO RIBEIRO OLIVEIRA desacatou o sentinela soldado

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
AYLSON NILTON COSTA ALVES.

O militar estava de serviço como sentinela do posto de controle A2
(evento 25, fl. 10 do IPM) e, na sua função, orientou o acusado a
baixar o volume do som do carro, a fim de evitar transtorno para o
setor de emergência do Hospital. Não satisfeito com o
procedimento, o civil BRUNO RIBEIRO OLIVEIRA, após estacionar
seu automóvel, dirigiu-se ao posto A2 e ofendeu o sentinela por
meio de xingamentos e atitudes desrespeitosas (dedo em riste no
rosto do sentinela).".

Cumpre enfatizar que, no delito de Desacato a militar, o bem jurídico
tutelado é, primordialmente, a ordem administrativa castrense, de modo que
o prestígio e a autoridade dos militares que a representam constituem apenas
vias para a sua preservação; e, nesses termos, qualquer falta de acatamento,
insulto ou ofensa que são irrogados aos seus agentes acabam, fatalmente, por
atingi-la e vulnerá-la no seu prestígio, respeitabilidade e autoridade. Daí porque
de nenhum efeito é a argumentação defensiva de que não teria o Acusado a
intenção de afrontar a Administração Militar, mas sim e tão só a de "resolver"
uma questão de raiz pessoal com o Ofendido.

Também o Custos Legis é cultor desse mesmo entendimento, conforme o
seguinte fragmento do seu bem lançado Parecer, o qual, inclusive, merece ser
adotado como razão adicional de decidir, ipsis litteris:

"O cerne da quaestio cinge-se à atipicidade da conduta de BRUNO
RIBEIRO OLIVEIRA, apregoando a defesa o não-aperfeiçoamento
do molde penal do Desacato a Militar, haja vista a não recepção do
tipo penal em exame pela Convenção Americana de Direitos
Humanos, e em face da ausência de provas da autoria e
materialidade delitivas.

Com efeito, o vertente tipo penal se destina a coibir os excessos
criminosos, dado que, em uma sociedade democrática, coexistem
direitos e obrigações, sendo que os primeiros não podem ser tidos
como absolutos, e dentre essas últimas está o dever de respeitar ou
não vilipendiar os agentes públicos no desempenho de seu mister
em benefício da coletividade.

Logo, o art. 299 do CPM está em perfeita congruência com os
ditames da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Ora, as palavras, os gestos, a entonação, as atitudes do réu
voltadas a ofender militar em serviço, diminuindo o prestígio das
funções públicas por ele desempenhada, expressam sua indiferença
e desprezo aos procedimentos adotados naquela unidade militar,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
culminando em vexame, escândalo, ameaça, humilhação para o
militar de serviço - Soldado AYLSON NILTON COSTA ALVES.

A prova testemunhal é inequivocamente convergente e harmônica,
para legitimar a condenação, alicerçando-se em depoimentos e
declarações da qual se deflui a certeza da autoria e prova
insofismável da materialidade, tal como soe ocorrer em crimes
instantâneos, transeuntes, cujos vestígios apenas pela prova
testemunhal se pode obter.

Dolo comprovado, à saciedade. Quem age como o acusado,
inequivocamente, conduz-se movido pela intenção de ultrajar,
menosprezar, desprestigiar aqueles que apenas, e tão-somente,
cumpriam o seu dever contra comportamento que, além de
menoscabar a autoridade, a dignidade e o respeito devido à
Instituição Militar, constituía evidente ultraje ao pudor público.

Houve ofensa não só aos que se achavam de serviço militar, mas à
instituição que representavam, pelo emprego de palavras ríspidas e
hostis ao Sentinela, desrespeitando a sua autoridade.

Eventual abuso ou erro no proceder da sentinela deveria ter sido
reportado ao Chefe da Segurança Institucional do HFA, com o
pedido de apuração dos fatos, o que não elide, em hipótese alguma,
a conduta típica perpetrada pelo agente, que, voluntária e
conscientemente, após estacionar o seu veículo, inconformado por
ter sido parado e por ter recebido a determinação de reduzir o som
automotivo - justamente por se tratar de área militar em que
funcionava um nosocômio, dirigiu-se até o local onde a sentinela se
encontrava e foi tirar satisfações com ela.

Ipso facto, a prova coligida aos autos é inequivocamente
convergente e harmônica, para legitimar a condenação,
alicerçando-se em elementos dos quais se deflui a certeza da
autoria e prova insofismável da materialidade.

Estamos em que a sentença recorrida explorou, com a densidade
jurídica que se espera de um juízo categórico, todos os ângulos da
integração típica, não havendo a menor procedência na pretensão
absolutória.

A materialidade e autoria foram sobejamente comprovadas, não
incidindo qualquer causa de exclusão de crime ou de culpabilidade.

Motivos expostos, é o parecer pelo não provimento do apelo,
mantendo-se incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:25:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144300e73
fundamentos.".

Por fim, quanto à pena, ao sursis e ao regime prisional, nada há também a
retocar, na medida em que determinados em conformidade com a lei, os fatos, o
perfil do Acusado e, além disso, na forma que lhe é mais favorável possível.

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.